Tribunal: TJMT
Processo: 1020425-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020425-53.2020
AGRAVANTE: JOSÉ PEDRO ARAÚJO
AGRAVADOS: JOSÉ JASON DE LAET, HELENA SANTOS DE LAET, BANCO DO BRASIL S. A. E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista o interesse de ente público no feito, determino que seja dada vistas ao MP para a elaboração do competente parecer.
Após, conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR